Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003705-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 022.796.301-68 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ILDO ALDUINO BEDIN - CPF: 003.124.449-15 (AGRAVADO), ERALDO COIADO JUNIOR - CPF: 808.654.701-97 (AGRAVADO), GERMANO GUARIM NETO - CPF: 079.167.521-15 (AGRAVADO), JORDELINO RANGEL SOARES FILHO - CPF: 141.835.951-34 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES NETO - CPF: 147.033.001-68 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO AMADOR - CPF: 616.164.941-15 (AGRAVADO), MARINEUZA DA SILVA NICOLAU MOURA - CPF: 365.382.999-20 (AGRAVADO), OSNY GOMES DE FARIAS - CPF: 072.767.531-15 (AGRAVADO), RIVALDO DANTAS DE BRITO - CPF: 102.901.682-87 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – PLANO VERÃO – SUSPENSÃO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA – PREVISÃO NO TÍTULO – TERMO FINAL – ENCERRAMENTO DA CONTA OU DATA DA CITAÇÃO NA ACP – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1° DO CPC – INCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ ao caso em tela, uma vez que a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do
quantum debeatur
.

Consolidado é o entendimento jurisprudencial consolidado, se até mesmo ao poupador não associado ao IDEC é reconhecida a legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, não há falar em necessidade de autorização expressa por ato individual ou em assembleia geral para tanto.

O STJ já definiu pela possibilidade de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos,

os quais incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na Ação Civil Pública.

O depósito judicial realizado com o fim de garantir o juízo não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003705-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADOS:

ANTONIO DE CARVALHO, ILDO ALDUINO BEDIN, ERALDO COIADO JUNIOR, GERMANO GUARIM NETO, JORDELINO RANGEL SOARES FILHO, JOSE GONCALVES NETO, JOSE ROBERTO AMADOR, MARINEUZA DA SILVA NICOLAU MOURA, OSNY GOMES DE FARIAS, RIVALDO DANTAS DE BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0040362-21.2012.8.11.0041
,

promovida por ANTONIO DE CARVALHO e OUTROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo diante da inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação, uma vez que “
por se tratar de sentença proferida em ação civil pública, conforme entendimento do STJ, no presente caso, deveria a parte Agravada ter procedido à prévia liquidação
” como, inclusive, nela determinado, bem como por ilegitimidade ativa, pois “
no presente caso, aplica-se o entendimento sedimentado no STF no sentido de que NÃO BASTA PERMISSÃO ESTATUTÁRIA GENÉRICA, SENDO INDISPENSÁVEL QUE A AUTORIZAÇÃO SEJA DADA POR ATO INDIVIDUAL OU EM ASSEMBLEIA GERAL
”.

Afirma, no mérito, a ocorrência de excesso de execução diante da inaplicabilidade dos juros remuneratórios, nos termos do entendimento pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.392.245/DF, “
uma vez que a r. sentença proferida na Ação Civil Pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência destes juros
”. Alternativamente, defende que só há coisa julgada em relação aos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1989 ou, ainda, que somente seriam devidos enquanto durado o depósito.

Defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante disposto na Súmula 519 do STJ, bem como de incidência da multa prevista no art. 523, §°, do CPC, ante a garantia do juízo.

Aponta, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito à luz da determinação de suspensão de todos os processos que tratem do tema proferida pelo STJ no âmbito do Tema 1.169.

Pugna liminarmente pela suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos acima indicados.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 268070256).

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 274311383 e 274327879).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0040362-21.2012.8.11.0041
,

promovida por ANTONIO DE CARVALHO e OUTROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

A decisão agravada foi proferida em impugnação ao Cumprimento de Sentença promovida pelos Autores/Agravados que tem como título executivo a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, promovida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A.

Pois bem.

Conquanto tenha, inicialmente, deferido o efeito suspensivo postulado no instrumental à luz da ordem de suspensão proferida pelo STJ no âmbito do Tema 1.169 (cuja controvérsia é “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
”), revendo os autos entendo que referido Tema é inaplicável ao caso em tela.

Isso porquê, a sentença coletiva executada não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, para a definição do
quantum debeatur
, tal qual pontuado pelo julgador singular e em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1169 DO STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONDENAÇÃO EXPRESSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.
Na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, para a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento
. Tanto o é que o Juízo a quo, na decisão que rejeitou a Impugnação, asseverou que “na hipótese, por não se tratar de cálculo complexo, cuja planilha, inclusive, pode ser elaborada por programas disponibilizados pelos próprios Tribunais de Justiça, admite-se a liquidação por cálculos, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil”. (...) (N.U 1016139-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – QUANTUM DEBEATUR APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença cuja matéria não se amolda à questão cadastrada no Tema 1.169/STJ. Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do "quantum debeatur", porquanto já delimitados
. (N.U 1025621-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)
(destaquei)

Inobstante, na própria decisão recorrida já foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, o que apenas corrobora a desnecessidade de aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo Recorrente ao argumento de necessidade de autorização expressa dos associados, por ato individual ou em assembleia geral, para a promoção de execução individual de sentença condenatória proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC.

Com efeito, por conta do advento dos Temas n. 82 e n. 499 do STF, o Tema 948 do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
.” (Tema n. 948 do STJ).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (vide AgR RE: 961699 MA - MARANHÃO 0008843-13.2014.8.10.0000. Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/12/2016, Data de Publicação: DJe-266 15-12-2016).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido por Jucilande Alves Moreira, referente às diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, com extinção do processo nos termos dos arts. 924, inc. II, e 925 do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. O recurso discute: (i) a legitimidade ativa do recorrido, por não ser associado ao IDEC; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) a territorialidade dos efeitos da sentença coletiva; (iv) os critérios de contagem dos juros de mora e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa foi reconhecida conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 723 e 724), permitindo a execução individual da sentença coletiva a todos os beneficiados, independentemente de associação ao IDEC. 4. O prazo prescricional foi interrompido pela ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, em conformidade com precedentes do STJ (Tema 877) e do STF. 5. Os efeitos da sentença coletiva não se restringem à competência territorial do órgão prolator, conforme decidido pelo STF no Tema 1075. 6. Os cálculos da exequente estão em conformidade com os critérios estabelecidos pelo STJ para atualização monetária e juros de mora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sentença coletiva que reconhece o direito a expurgos inflacionários do Plano Verão alcança todos os beneficiados, independentemente de associação ao IDEC
. 2. A ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para execução individual. 3. A territorialidade dos efeitos da sentença coletiva não limita o cumprimento de sentença fora da jurisdição do órgão prolator." (N.U 0003887-92.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)
(destaquei)

Logo, se até mesmo ao poupador não associado ao IDEC é reconhecida a legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, não há falar em necessidade de autorização expressa por ato individual ou em assembleia geral para tanto.

Superadas tais questões, quanto ao alegado excesso de execução pela incidência de juros remuneratórios, o STJ já definiu pela possibilidade da sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

Deveras, confira-se o dispositivo da ACP n. 583.00.1993.808239-4:

“
Pelo exposto, julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28%
mais juros de 0,5%
) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do Código de Defesa do Consumidor
” (destaquei).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1169 DO STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONDENAÇÃO EXPRESSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. (...) Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
No caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.
(...) (N.U 1016139-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)
(destaquei)

Em vista disso, nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja, 21/05/1993, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS –ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM – INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ –RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC.
Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (N.U 1013059-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o depósito em garantia não elide o pagamento das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC (multa e honorários advocatícios), as quais incidem quando não há quitação voluntária do débito, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a aplicação de multa e honorários advocatícios conforme o art. 523, § 1º, do CPC, em razão de depósito realizado para garantia do juízo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito para garantia do juízo realizado no prazo de 15 dias afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC; e (ii) saber se é cabível a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido analisado o parecer técnico apresentado pelo banco e se é possível a prorrogação de prazo dilatório para apresentação de documentos. III. Razões de decidir

3.
O depósito para garantia do juízo, ainda que realizado no prazo de 15 dias, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ
. 4. Da alegação de cerceamento de defesa não se conheceu, pois a análise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 5. A prorrogação de prazo dilatório não é obrigatória, cabendo ao magistrado decidir conforme as circunstâncias do caso, não havendo justificativa plausível apresentada pelo
recorrente. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento: "1. O depósito para garantia do juízo não afasta a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC
. 2. A prorrogação de prazo dilatório é discricionária e depende de justificativa plausível. 3. A análise do acervo fático-probatório é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, 400 e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.420/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.098.817/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024. (REsp n. 1.866.179/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO LEVANTADO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O REMANESCENTE. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de complementação de aposentadoria em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente é considerado como pagamento o depósito, em juízo, da quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa e dos honorários (art. 523, § 1º, do CPC) quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes.
3. Na hipótese, o valor incontroverso do débito foi depositado nos autos pelo devedor e foi devidamente levantado pelos recorrentes. Assim, tendo havido o efetivo pagamento e não mera garantia do juízo, a multa e os honorários somente deverão incidir sobre o saldo remanescente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.817/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 23/9/2024.)
(destaquei)

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para fixar como termo final da incidência dos juros remuneratório a data de encerramento da conta-poupança, ou ausente tal informação nos autos, até a data da citação na Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025